Tribunal: TJMT
Processo: 1001741-89.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001741-89.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), MARIANE CARMO DE CAMARGO FIGUEIREDO - CPF: 702.730.731-68 (IMPETRANTE), Juíza MARILZA APARECIDA VITÓRIO - JEC do Bairro Cristo Rei/VG (IMPETRADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0111-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA
:

MANDADO DE SEGURANÇA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA GRATUITA.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO NÃO COMPROVADOS.

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
ORDEM DENEGADA.

1. A
gratuidade
da
justiça

não

deve

ser

concedida

quando
a
parte

impetrante

não

apresenta

provas

suficientes
para
evidenciar
a
hipossuficiência

financeira

alegada
,
tal

como

sua

renda
mensal e
eventuais

despesas
que
possui
.

2.
Inexistência
de
violação
de
di
reito

líquido
e
certo
.
Ordem

denegada
.

3.
Sem

custas
e
honorários
(
Súmulas

nº
105 do STJ e
nº
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

R E L A T Ó R I O

Mandado
de
Segurança
:
1001741-89.2024.8.11.9005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRIST
O REI DE VÁRZEA GRANDE (autos nº 1032915-96.2023.8.11.0002)

Impetrante
:
MARIANE CARMO DE CAMARGO FIGUEIREDO

Autoridade

Coatora
:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARIANE CARMO DE CAMARGO FIGUEIRED
O,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente

Mandado
de
Segurança

em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE.

Sustentou
que
faz
jus à
concessão
da
gratuidade
da
justiça
e o
seu

indefe
rimento

ocorreu

indevidamente
.

Requereu
a
concessão
da
segurança
para que
seja

deferida
a
referida

benesse
.

A
liminar

foi

indeferida
,
nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 235026167/PJe2.

A

Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
ocasião

em
que
p
restou

informações
no ID 238580692
/PJe2.

Manifestação
do
litisconsorte

passivo

apresentada
no ID 238884245
/PJe2.

O
Ministério

Público
se
absteve
de
emitir

parecer

meritório
(ID 246765699/PJe2).

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
ju
stiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
p
ara
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos que infirmem a hipossuficiên cia do requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)
5.
Justiça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

rela
tiva
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.
8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em

análise
do
caso

concreto
,
constata
-se que a
parte

requerente
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita

não

demonstrou

no
s
autos
a

impossibilidade
de
custear
as
despesas

processuais
.

Verifica
-se que
não

foi

juntado

nenhum

documento

hábil
a
evidenciar
a
hipossuficiência

financeira
pela
parte

reclamante
,
motivo

pelo

qual
o
juízo
singular
intimou
-a para que
comprovasse

sua

cond
ição
de
miserabilidade
(ID 161256714 dos autos nº 1032915-96.2023.8.11.0002),
todavia
, a
impetrante

apenas

manifestou

nos
autos
requerendo
a
dilação
de
prazo
para o
cumprimento
da
determinação
(ID 162888929), mas
não

trouxe

nenhum

elemento
de
prova
,
razão

por
que a
gratuidade

foi

indeferida
(ID 163016996).

Destaca
-se que
embora

tenha

juntado

cópia
de
sua
CTPS
nestes
autos (ID 234718738/PJe2), do
mesmo

modo
a
referida

prova

não
é
capaz
de
atestar

a

insuficiência
de
recursos
da
parte

impetrante
,
mormente

por

ser

profissional

autônoma
,
ou

seja
,
claramente

sua

carteira
de
trabalho

não
é
hábil

a

evidenciar

a

alegada

hipossuficiência
.

Portanto
,
diante
da
insuficiência
dos
documentos
e da
inércia
da
parte

reclamante

na

comprovação
de
sua

condição
de
miserabilidade
,

não

há

elementos
para a
concessão
dos
benefícios
da
Justiça

Gratuita
.

Por

estas

razões
,
não
se
vislumbra
que a
decisão

proferida

pelo

primeiro

grau

tenha

violado

direito

líquido
e
certo
da parte
impetrante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
denego

a
segurança
e

julgo

extinto
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(
Súmulas

nº
105 do STJ e
nº
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de
Mato
Grosso).

Preclusa

a via

recur
sal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Notifique-se
o Ministério Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024